Tribunal: TJMT
Processo: 1017437-83.2025.8.11.0000
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. ESTUPRO E LESÃO CORPORAL. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE NULIDADE. AUSÊNCIA DE NOVAS PROVAS. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS NÃO CONFIGURADA.
I. CASO EM EXAME
1. Revisão Criminal proposta com o objetivo de desconstituir sentença condenatória proferida em ação penal por crimes de estupro e lesão corporal. O requerente argumenta que a condenação baseou-se exclusivamente no depoimento da vítima, sem comprovação técnica que sustentasse os indícios de materialidade e autoria delitiva.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a revisão criminal é cabível para reanálise de matéria já debatida e decidida no processo penal, sem a apresentação de novas provas ou evidências substanciais que possam justificar a desconstituição da sentença condenatória.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A revisão criminal é um meio processual restrito, admitido apenas nas hipóteses previstas no artigo 621 do Código de Processo Penal, ou seja, para correção de erro judiciário, com base em novas provas ou contrariedade às evidências dos autos.
4. O pedido de revisão não se ampara em novas provas ou elementos substanciais, mas apenas em argumentos repetidos, já examinados em sede de apelação, e não pode ser utilizado como segunda apelação.
5. A prova testemunhal da vítima, corroborada por evidências objetivas, como o prontuário médico e registro fotográfico das lesões, sustenta adequadamente a materialidade e autoria dos crimes de estupro e lesão corporal.
6. A jurisprudência pacífica da Turma de Câmaras Criminais Reunidas e o Enunciado Orientativo no 10 da Corte destacam a especial relevância da palavra da vítima em crimes contra a dignidade sexual, corroborada por outras provas materiais.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Pedido de revisão criminal improcedente.
Tese de julgamento:
8. A revisão criminal não é cabível para reanálise de matérias já decididas em apelação criminal, salvo se apresentadas novas provas substanciais.
9. A palavra da vítima, corroborada por provas materiais, é suficiente para a condenação em crimes de estupro e lesão corporal.
10. A revisão criminal não pode ser utilizada como meio de rediscutir o quadro probatório já analisado e decidido nas instâncias anteriores.
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 621.
Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1002069-68.2024.8.11.0000, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 07/11/2024.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1017437-83.2025.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Assunto:

[Estupro]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[PRISCILA DE PAULA VIEIRA FREITAS - CPF: 045.527.731-19 (ADVOGADO), ERIELSON SANTOS MACEDO - CPF: 043.183.441-50 (REQUERENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERIDO), DEBORAH NASCIMENTO MARTINS - CPF: 030.627.231-81 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU IMPROCEDENTE A AÇÃO REVISIONAL, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR E EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. ESTUPRO E LESÃO CORPORAL. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE NULIDADE. AUSÊNCIA DE NOVAS PROVAS. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS NÃO CONFIGURADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Revisão Criminal proposta com o objetivo de desconstituir sentença condenatória proferida em ação penal por crimes de estupro e lesão corporal. O requerente argumenta que a condenação baseou-se exclusivamente no depoimento da vítima, sem comprovação técnica que sustentasse os indícios de materialidade e autoria delitiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se a revisão criminal é cabível para reanálise de matéria já debatida e decidida no processo penal, sem a apresentação de novas provas ou evidências substanciais que possam justificar a desconstituição da sentença condenatória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A revisão criminal é um meio processual restrito, admitido apenas nas hipóteses previstas no artigo 621 do Código de Processo Penal, ou seja, para correção de erro judiciário, com base em novas provas ou contrariedade às evidências dos autos.

4.

O pedido de revisão não se ampara em novas provas ou elementos substanciais, mas apenas em argumentos repetidos, já examinados em sede de apelação, e não pode ser utilizado como segunda apelação.

5.

A prova testemunhal da vítima, corroborada por evidências objetivas, como o prontuário médico e registro fotográfico das lesões, sustenta adequadamente a materialidade e autoria dos crimes de estupro e lesão corporal.

6.

A jurisprudência pacífica da Turma de Câmaras Criminais Reunidas e o Enunciado Orientativo no 10 da Corte destacam a especial relevância da palavra da vítima em crimes contra a dignidade sexual, corroborada por outras provas materiais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Pedido de revisão criminal improcedente.
Tese de julgamento:

8.

A revisão criminal não é cabível para reanálise de matérias já decididas em apelação criminal, salvo se apresentadas novas provas substanciais.

9.

A palavra da vítima, corroborada por provas materiais, é suficiente para a condenação em crimes de estupro e lesão corporal.

10.

A revisão criminal não pode ser utilizada como meio de rediscutir o quadro probatório já analisado e decidido nas instâncias anteriores.

Dispositivos relevantes citados:
CPP, art. 621.

Jurisprudência relevante citada:

TJMT, N.U 1002069-68.2024.8.11.0000,

Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 07/11/2024.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Revisão Criminal, com pedido liminar, proposta por
ERIELSON SANTOS MACEDO
, com fundamento no art. 621, I, do Código de Processo Penal, contra a sentença condenatória prolatada nos autos da Ação Penal no 1010540-21.2022.8.11.0040, em trâmite perante a 2a Vara Criminal de Sorriso, pela prática dos crimes previstos nos arts. 213,
caput
, c/c 61, inciso II, alínea “c”, por duas vezes, e 129, §13o, todos do Código Penal.

A defesa sustenta que a condenação foi fundamentada exclusivamente no depoimento da vítima, ressaltando que o laudo médico não apresenta qualquer indício de estupro, evidenciando a ausência de conjunção carnal, bem como a impossibilidade de afirmar, com a devida certeza, que a vítima tenha sido submetida a atos libidinosos.

Afirma, ainda, que a prova da materialidade delitiva repousa unicamente nas declarações da vítima, as quais revelam notória fragilidade.

Diante desses argumentos, postula a concessão de medida liminar para suspender os efeitos da condenação e garantir o direito de recorrer em liberdade. No mérito, requer o reconhecimento da nulidade, sob o fundamento de que não houve comprovação de qualquer indício de estupro (Id. 289925389).

O pleito liminar visando sobrestar a execução da pena foi indeferido (Id. 290509863).

A douta Procuradoria de Justiça, em parecer da lavra do Dr. João Augusto Veras Gadelha, opina
pelo não conhecimento da ação revisional ou, caso admitida, pela sua improcedência
(Id. 291489870), conforme entendimento assim sumariado:

“
Revisão Criminal
: Estupro e lesão corporal – Pleito liminar pela suspensão dos efeitos da condenação, com expedição de alvará de soltura, até o julgamento do mérito desta Ação de Revisão Criminal –
Liminar indeferida
- No mérito, busca a rescisão do juízo condenatório definitivo, a fim de que seja absolvido face à fragilidade probatória, fazendo prevalecer o princípio do in dubio pro reo, visto que a condenação se fundamentou em depoimentos unilaterais, especialmente da vítima, sem qualquer comprovação técnica conclusiva de materialidade, na medida em que está amparada unicamente nas declarações da ofendida, as quais demonstram notória fragilidade –
Não conhecimento/Improcedência
- Pretensão do revisionando, por meio da presente ação revisional, não é outra senão rediscutir questões já amplamente examinadas e decididas no curso regular da ação penal e em sede recursal, sem argumentos novos substanciais, como se a revisão criminal fosse o caminho natural para exaurir sua irresignação, transmutando o instrumento processual em novo recurso de apelação - Peticionário não trouxe à baila nenhum dado ou informação nova, capaz de demonstrar erro de avaliação do quadro probatório sobre o qual se assentou o acórdão revisionando, utilizando a revisão criminal como uma segunda apelação criminal, isto é, como substitutivo de recurso próprio, o qual restou desprovido por essa Corte de Justiça, o que não é admissível, à luz da jurisprudência da Corte Cidadã - A responsabilização penal do requerente pelo delito de estupro está pautada na narrativa da ofendida, detalhando os atos de violência e constrangimento, foi amplamente corroborada por evidências objetivas e técnicas, tais como prontuário médico que atestava escoriações, hematomas e estado de choque, e registro fotográfico que exibida as lesões físicas, conferindo irrefutável suporte à veracidade de seu relato, aliada à jurisprudência consolidada preconiza o especial valor da palavra da vítima em delitos sexuais - Assim, de acordo com o disposto no parágrafo único do art. 622 do CPP não será admissível a reiteração do pedido, salvo se fundado em novas provas, o que não ocorre nos autos – Inexistindo demonstração idônea de error in procedendo ou in judicando no juízo condenatório revisando, não há como reputar justificada a pleiteada rescisão e reforma da condenação definitiva -
O parecer é pelo não conhecimento da ação revisional ou, caso admitida, pela sua improcedência
”.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

De início, importa ressaltar que a revisão criminal é ação penal de natureza autônoma, destinada a desconstituir decisão condenatória criminal de mérito transitada em julgado, em casos de erro judiciário.

Por analisar decisão já transitada em julgado, seu cabimento é restrito às hipóteses taxativas elencadas no artigo 621 do Código de Processo Penal, a saber:

“
Art. 621.
A revisão dos processos findos será admitida:

I -quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos;

II -quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos;

III -quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena”.

No caso em apreço, a defesa do requerente alega que a condenação foi fundamentada exclusivamente no depoimento da vítima, destacando que o laudo médico não apresenta qualquer indício compatível com a prática de estupro. Ressalta, ainda, a ausência de sinais de conjunção carnal e a impossibilidade de se afirmar, com a necessária certeza, que a vítima tenha sido submetida a atos libidinosos.

Sustenta, portanto, a contrariedade às evidências constantes dos autos, o que deve ser corrigido por meio da revisão criminal, nos termos do art. 621, I, do Código de Processo Penal, com o objetivo de reconhecer a nulidade, uma vez que não foi comprovado qualquer indício de estupro.

Como se observa, a questão apresentada pelo revisionando refere-se à insuficiência de provas para comprovar a prática do crime de estupro.

Entretanto, não obstante os argumentos apresentados, é relevante destacar que a matéria já foi devidamente analisada e decidida pela Segunda Câmara Criminal. A decisão, embasada em criteriosa apreciação das provas constantes nos autos, concluiu pela existência da materialidade e autoria do crime de estupro e lesão corporal, afastando, assim, a pretensão absolutória por insuficiência de provas.

Como se observa, a materialidade e a autoria delitiva foram amplamente analisadas no julgamento do Recurso de Apelação Criminal no 1010540-21.2022.8.11.0040, no qual se concluiu que a versão apresentada pela vítima adquiriu ainda mais relevância, pois se manteve firme e coerente ao longo de toda a persecução penal. Além disso, foi destacado que a questão se encontra pacificada no âmbito deste Sodalício, por meio do Enunciado Orientativo no 10 da Jurisprudência Uniformizada da C. Turma de Câmaras Criminais Reunidas, que estabelece que, "tratando-se de crime contra a dignidade sexual, a palavra firme e coerente da vítima assume especial importância no contexto probatório, uma vez que delitos dessa natureza são frequentemente praticados às ocultas".

Eis a ementa do recurso:

“APELAÇÃO CRIMINAL – ESTUPRO E LESÃO CORPORAL – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVA – AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADA – PRINCÍPIO DA ABSORÇÃO DO DELITO MENOS GRAVOSO – INVIABILIDADE – REDIMENSIONAMENTO DA PENA – IMPOSSIBILIDADE – DECOTE DA AGRAVANTE DE DISSIMULAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO. “Cuidando-se de crime contra a dignidade sexual, a palavra firme e coerente da vítima assume especial relevo no contexto probatório, uma vez que delitos dessa natureza são comumente praticados às ocultas” (Enunciado Orientativo n 10 TCCR). Inviável a absorção do delito menos grave (lesão corporal) pelo mais grave (estupro), posto que demonstrado que o primeiro não se mostra como fase ou meio necessário de preparação ou de execução do último. A dissimulação, por denotar maior reprovabilidade do modus operandi, presta-se à negativação da vetorial pertinente às circunstâncias do crime, na medida em que merece avaliação pejorativa a conduta do réu que desviou do seu trajeto, ocultando o intento criminoso e facilitando a prática da infração, sendo fundamento hábil ao recrudescimento da sanção”.

Em sede de
crimes sexuais
, em geral perpetrado sem a presença de outras pessoas e de natureza eminentemente transeunte,
a coesa e firme palavra da vítima sob o propósito de afirmar a existência da conduta criminosa constitui valioso dado de convicção
, mormente quando corroborada pelos demais elementos de prova, inclusive pericial, relembrando que o sistema processual penal brasileiro adota o princípio da livre persuasão racional, também denominado de livre convencimento motivado, segundo o qual é plenamente lícito ao Juiz formar convicção pela livre apreciação da prova, respeitados, por certo, o contraditório e a ampla defesa.

É que não se concebe como válida a ideia de que se propusesse a vítima, gratuita e inescrupulosamente, realizar pesada incriminação, aparentemente sem nenhum motivo para prejudicar, atribuindo-lhe falsa autoria de crime, de forma coerente e induvidosa, principalmente se dessa incriminação gera para a acusadora a constrangedora obrigação de relatar a pessoas estranhas toda a humilhação, vergonha e desdita por que passou.

Ademais, a carência de provas materiais nesse tipo de crime é o grande empecilho para a identificação da suficiência da prova da materialidade e autoria do fato, pois na maioria das vezes tais praticados em locais ermos, sem testemunhas e a dificultar as possibilidades de socorro. Em latim, “
solus cum sola in solitudine
”.

A presunção de veracidade, contudo, não é absoluta, cedendo quando, a propósito da interpretação literal do próprio enunciado ora analisado, a palavra da vítima se apresente disforme, contraditória, obscura ou de qualquer modo, potencialmente mentirosa, situação que reclamará, à toda evidência, reconhecer a desincumbência da defesa de obliterar a prova acusatória.

Acerca da relevância da palavra da vítima, colaciono o seguinte julgado,
verbis:

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. CONDENAÇÃO. RECURSO DEFENSIVO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. PALAVRA DA VÍTIMA. ELEMENTOS PROBATÓRIOS CONSISTENTES. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. (...) A palavra da vítima, especialmente em delitos sexuais, possui especial relevância probatória, quando corroborada por outros elementos constantes dos autos. Declarações coerentes e consistentes, confirmadas na fase judicial e extrajudicial, respaldaram a condenação, aliada à prova pericial e as peculiaridades fáticas. (...)”.

(N.U 1001197-19.2023.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 23/04/2025, Publicado no DJE 25/04/2025).

Por fim, esta Turma tem sistematicamente entendido que a Revisão Criminal não se presta ao reexame de provas, como se fosse um segundo recurso de apelação criminal, cingindo-se às hipóteses em que a contradição à evidência dos autos seja manifesta, induvidosa, dispensando análise subjetiva das provas produzidas, o que, com a devida vênia, não é o caso.

Confira-se, a respeito:

“DIREITO PENAL – REVISÃO CRIMINAL – CUMULAÇÃO DE MAJORANTE – REITERAÇÃO DE MATÉRIA JÁ DEBATIDA EM APELAÇÃO – INADMISSIBILIDADE - EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. I. CASO EM EXAME 1. Revisão criminal em que o requerente pleiteia a redução da pena imposta, sustentando a indevida cumulação de majorantes. A questão já foi objeto de análise em recurso de apelação, que foi julgado improcedente pela Terceira Câmara Criminal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se a revisão criminal pode ser admitida para reapreciação de matéria já debatida em apelação criminal, sem que se configure qualquer das hipóteses autorizadoras previstas no art. 621 do Código de Processo Penal. III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A matéria suscitada pela defesa já foi objeto de análise detalhada no julgamento da apelação criminal, incluindo a análise pormenorizada da dosimetria da pena e a cumulação das causas de aumento, conforme previsto no art. 68, parágrafo único, do Código Penal.
4. A revisão criminal não pode ser utilizada como segunda apelação ou para o simples reexame de provas, sendo limitada às hipóteses de erro judiciário previstas no art. 621 do CPP. 5. Como a pretensão do requerente não se enquadra nas hipóteses legais de revisão criminal e visa à reanálise de matéria já decidida, impõe-se a extinção do processo sem resolução de mérito.(...)”
(N.U 1002069-68.2024.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 07/11/2024, Publicado no DJE 14/11/2024).

Ante o exposto, com o parecer,
julgo improcedente
a ação revisional aviada em prol de
ERIELSON SANTOS MACEDO
, mantendo incólume o r.
decisum
vergastado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/09/2025